Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715550-51.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O exequente agrava (id. 71007756) da decisão da 1a Vara Cível de samambaia (Proc. 0704908-94.2022.8.07.0009 – id. 231174328) que, em execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido para inclusão do avalista do polo passivo, ante a estabilização subjetiva da relação processual e ausência de assinatura do avalista no contrato, bem como determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório, com prescrição intercorrente projetada para 9/1/2029. Alega, em suma, que não logrou êxito em localizar bens penhoráveis para satisfazer o crédito e que é cabível a inclusão do avalista, visto que é devedor solidário do débito e que não há ofensa à estabilização da lide, pois não altera a causa de pedir e pedido. Requer a antecipação da tutela recursal. 2. Não há risco de dano que não possa aguardar o julgamento do agravo de instrumento, visto que a prescrição intercorrente está projetada para 9/1/2029. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator